Tribunal: STF
Processo: ARE 677681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário: porte de remessa e retorno dos autos. Preparo. Ausência de comprovação do recolhimento. Deserção configurada. Deficiência na formação do apelo extremo. Aplicação, mutatis mutandes, da súmula 288/STF. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos.



    1. O preparo recursal consiste na efetuação, por parte do recorrente, do pagamento dos encargos financeiros que dizem respeito à regularidade formal do recurso interposto, e que englobam as custas do processamento do recurso nos tribunais, e os portes de remessa e retorno dos autos ou do instrumento, no caso de agravo nesta modalidade.



    2. A demonstração da efetivação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa.



    3. In casu, o Tribunal a quo indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante e determinou sua intimação para que recolhesse os valores correspondentes ao recurso extraordinário, por não vislumbrar que a mesma preenche os requisitos necessários para concessão do benefício da gratuidade, providência não atendida pela agravante. 



    4. Aplicação, mutatis mutandes, da súmula 288/STF, verbis: “Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia.” Precedentes.



    5. O acórdão recorrido assentou: CIVIL E ADMINISTRATIVO - Servidor público estadual do grupo magistério - Regime jurídico - Direito adquirido - Inexistência - Orientação pacífica do STF - Transformação do salário em subsídio - Extinção do adicional por tempo de serviço - Lei específica para diversas categorias - Ausência de ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos - Lei posterior para o magistério - Tempo de serviço - Regência genérica - Necessidade de criação, por lei, de critérios para a concessão do benefício - Incidentes de Uniformização de jurisprudência e de Inconstitucionalidade de Lei Estadual - Deflagrações injustificáveis - Apelação - Improvimento - 1) Segundo pacífica orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o servidor publico não possui direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico ou remuneratório - 2) Editada lei específica transformando o sistema de remuneração em subsídio, não há de se falar em ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos - 3) A posterior edição de lei específica para o grupo magistério, na qual há previsão de que a remuneração observará o tempo de serviço, por si só, não autoriza o pagamento do adicional correspondente, se a nova norma não definiu critérios e parâmetros para a concessão do benefício - 4) Não há lugar para deflagração de incidente de uniformização de jurisprudência se os acórdãos apontados como divergentes enfrentaram situações jurídico-funcionais diferentes - 5) Se restou evidente que a norma alegada inconstitucional não violou qualquer preceito da Lei Maior, desnecessária se mostra instauração de incidente de inconstitucionalidade, mormente se a matéria está pacificada no âmbito da Corte e, se o vício estivesse configurado, o reconhecimento não teria proveito para o julgamento da lide - 6) Apelação improvida. (fl. 127).



    6. Agravo regimental desprovido.